Tribunal: TJPA
Processo: 0806495-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806495-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIU MORAES DE SOUSA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806495-60.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
CARLA GLENDA LEITE FARIAS, OAB-PA Nº 35.003; TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO, OAB-PA Nº 14.432.

PACIENTE:
ELIU MORAES DE SOUSA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA.

Processo originário nº
0806976-05.2023.8.14.0006
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente
.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A existência de
condições pessoais
favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

4.

Tem-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessário, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado pelos Advogados
Carla Glenda Leite Farias, OAB-PA Nº 35.003 e, Tonildo dos Santos Pinheiro, OAB-PA Nº 14.432
,
em favor de
ELIU MORAES DE SOUSA,

apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-Pa
.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13787472), que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 04/04/2023, por uma equipe de Policiais Militares, quando se encontrava dirigindo uma motocicleta, transportando um passageiro, tendo sido encontrado com o passageiro dois aparelhos celulares, sendo que um desses aparelhos foi reconhecido como pertencente a uma vítima de roubo, tendo o coacto sido autuado no Inquérito Policial, pela pratica do crime previsto no art. 157, §1º e 2°, II, do CP.

Ressaltam, também que o paciente se encontrava dirigindo sua motocicleta quando

em serviço de mototaxista, não tendo sido encontrado em sua posse e nem com seu passageiro qualquer tipo de arma, branca ou de fogo, segundo declarações do policial que efetuou a prisão.

Que o representante do Ministério Público de 1º grau recebeu o Inquérito Policial no dia 17.04.2023 e o devolveu somente no dia 24.04.2023, sem

oferecer a denúncia, infringindo o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, como também

os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, gerando o cerceamento de defesa e dificuldades a Instrução Criminal, com sérios prejuízos ao requerente.

Alegam que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência dos fundamentos da custódia cautelar, de vez que possui condições pessoais favoráveis (sem antecedentes criminais, com ocupação lícita, residência fixa), cabendo a revogação da prisão ou, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, vem requerer a concessão de medida liminar.

Juntaram documentos.

O
writ
foi a mim distribuído, onde
apreciei e neguei a medida de urgência,
determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer (ID nº 13830946).

A Autoridade Coatora prestou as devidas as informações devidas (ID nº 13883036), reportando que o paciente foi preso, em flagrante delito, em 04/04/2023,
pela suposta prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal, encontrando-se os autos aguardando o oferecimento da denúncia.

O Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do
Habeas Corpus
, em face da ausência de constrangimento ilegal (ID nº 14109077).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

O impetrante pretende
a concessão do
writ,
para que sua prisão seja revogada e expedido o competente Alvará de Soltura
, ou alternativamente, a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar
a

carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar e o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia do paciente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva (não apresentada pela defesa do requerente), nos pontos que interessam (ID nº 13883038, págs. 04-05):

(...)
DA PRISÃO EM FLAGRANTE: A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual, ratifico a HOMOLOGAÇÃO dos autos, feita pelo juízo plantonista.

DA PRISÃO PREVENTIVA: A razão para não concessão de liberdade provisória dos nacionais REGINALDO SILVA RODRIGUES, é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Compulsando os autos observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e no auto de apresentação e apreensão (CPP, art. 312, caput). Existem indícios de que os acusados presentes nesta audiência sejam os autores da conduta ilícita indicada nos autos, pois a vítima ouvida na esfera policial aponta aquele como sendo um dos sujeitos ativo da infração penal (CPP, art. 312, caput). A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, do CPP).

Sabe-se que, para a aplicação da medida cautelar, devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

Quanto ao fumus comissi delitcti, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Anote-se que, para a decretação da medida cautelar, não se exige prova plena, bastando apenas indícios. Tais indícios podem ser extraídos dos depoimentos e demais documentos constantes do auto de prisão em flagrante. No que concerne ao periculum libertatis, a segregação cautelar se faz necessária, considerando seus antecedentes criminais, assim, segregação cautelar dos flagrados é imprescindível para a garantia da ordem pública que restou abalada devido à prática deste delito e de modo a impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos.

Assim, a segregação cautelar dos conduzidos é imprescindível para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e a instrução processual. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, acolho o parecer do Ministério Público e defiro o requerido pela autoridade policial, assim DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais ELIU MORAES DE SOUSA, brasileiro, paraense, nascido em 03/06/1996, filho de Maria Dalva de Moraes Sousa e Urbano Barbosa de Sousa e MAX HIEL SANTOS DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 15/02/1997, filho de Maria do Carmo Santos da Silva.

(...).

1.
A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da segregação preventiva do coacto ao ficar ressaltado provas da materialidade e os indícios de autoria delitiva
, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade imputadas ao paciente.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DA PRISÃO JUSTIFICADA
. VÍNCULOS PRETÉRITOS NA ÓRBITA DO CRIME. EXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS.
INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. Materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente que se encontram minimamente consubstanciados no caderno processual.
2. Necessidade da prisão justificada. Apreensão de drogas variadas (458g de cocaína e 69g de maconha), quantia em dinheiro e petrechos atrelados ao comércido de entorpecentes, na posse direta do paciente. Drogas apreendidas após perseguição veicular. Paciente que ostenta histórico pretérito na órbita criminal (delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e associação criminosa), a evidenciar o chamado periculum libertatis e, assim, a autorizar o decreto de prisão, sobretudo pela provável reiteração delitiva, inclusive pelo possível cometimento de crimes da mesma espécie.
3. Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto de Ritos, justamente pela gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente
, assim como pelos vínculos pretéritos na seara criminal,
a contraindicar, ao menos neste momento, a aplicação de medidas alternativas à segregação
. 4.ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº
50473331820218217000
, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 28-05-2021) (grifei).

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do crime, que no presente caso se trata de Roubo Majorado em Concurso de Pessoas, produz reflexos expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez por esse tipo de prática delitiva.

Também é imperioso ressaltar que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto
.

Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018).

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do coacto, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pugnadas pelo impetrante, se revelam insuficientes e não tem como ser providas.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva
. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

De modo que se constata, não estarem presentes, no caso vertente, os requisitos necessários a concessão de medidas cautelares em favor do coacto, elencados no art. 319 do CPP,
razão pelo qual denego o pedido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO
.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...). 2. (...). 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal _ CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 4. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, natureza e quantidade das drogas apreendidas _ 12,8kg de maconha e 1kg de crack _ o que revela risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. (...). 7. (...). 8. (...). 9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ -
HC 602945 / TO
-
2020/0194593-4
, Relator: Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,
Data de Julgamento: 09/12/2020, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe-09/12/2020)” (grifei)

2. No que tange ao alegado
excesso de prazo
, destaco que o paciente foi preso em 04/04/2023, juntamente com outro réu,
pela prática, em tese, do delito previstos no
art. 157, §1º e 2°, II, do CP.

Sabe-se que a contagem de prazos deve ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade, não resultando o
excesso
de
prazo
mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação do
prazo
em virtude das peculiaridades de cada caso concreto. Vejamos as orientações jurisprudenciais:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. DEMAIS QUESTÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO. 1. (...).
2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
3. Na hipótese, o processo tramita dentro dos limites do razoável. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 21/05/2020; no entanto, não foi realizada em razão da pandemia, que ensejou a suspensão temporária das audiências presenciais. Retomado o trabalho presencial, foi designada audiência para o dia 19/11/2020.
Contudo, antes de sua realização, o Juízo singular reconheceu sua incompetência e determinou a redistribuição do processo para a Vara de Violência Doméstica. Além disso, foi suscitado conflito de competência, o que justifica um maior elastério na conclusão da fase instrutória.
4. A alegada nulidade da prisão, sob o argumento de que foi decretada por Juízo incompetente, e a suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não foram apreciadas no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência no julgamento do Conflito de competência n. 0045821-32.2020.8.26.0000, bem como prioridade no encerramento da fase instrutória, após a apreciação do referido incidente.

(STJ - HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.
CRIMES COMETIDOS EM OUTRO PAÍS.
PLURALIDADE DE RÉUS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AGRAVANTE PRONUNCIADO. RECURSO DA DEFESA JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...).
IV - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

V -
In casu
, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa
, que investiga dois crimes de homicídio qualificado, cometido em outro país, em
associação criminosa
; seja pela
complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de resolução de conflito de competência
, suscitado pela própria defesa do paciente, além dos pedidos de extradição do paciente. Ressalte-se, por oportuno, que o réu já havia sido pronunciado, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa foi julgado, assim como o recurso extraordinário que definiu a competência da Corte estadual, conforme consignado pelas instâncias originárias,
não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via,
especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. Precedentes.

(...) . VIII - Mesmo que assim não fosse, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, como pretende o impetrante, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. Precedentes do STJ e do STF. IX - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) – Destaquei.

De modo que, considerando os argumentos ao norte, de
nego o pedido em referencia.

Ante o exposto
, acompanho o parecer Ministerial, em conhecer do pedido, todavia denegar a ordem impetrada, em face da ausência de constrangimento ilegal.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/06/2023